Tribunal: TJMT
Processo: 1030978-07.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030978-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ELIZABETH BORGES DE SIQUEIRA - CPF: 107.057.081-87 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1030978-07.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada:
Elizabeth Borges de Siqueira

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COISA JULGADA EM RELAÇÃO A UMA DAS FATURAS DISCUTIDAS – PRELIMINAR ACOLHIDA - FATURAS EXORBITANTES – AFERIÇÕES POR PADRÕES DISTINTOS – DIFERENÇAS IRREGULARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CORTE NO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que o pleito autoral já foi devidamente analisado e dirimido em outro processo, não pode ser objeto de nova discussão, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC/2015
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

O corte do fornecimento de água motivado em fatura declarada inexistente, configura o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1030978-07.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada:
Elizabeth Borges de Siqueira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto
,
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Capital que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito que lhe move
Elizabeth Borges de Siqueira
, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos discutidos, determinando o refaturamento de acordo com o consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda, a restituição dos valores pagos em excesso de forma simples, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a concessionária argui preliminarmente a coisa julgada em relação a fatura 02.2018, pois foi objeto da demanda
1012799-25.2018.8.11.0041. No mérito defende a regularidade dos débitos discutidos, argumentando que a prova pericial produzida nos autos lhe é favorável ao passo que concluiu pela inexistência de inconsistência no aparelho medidor da apelada, devendo ser afastada a determinação de refaturamento. Segue mencionando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, esclarecendo que a

interrupção do fornecimento de água se deu em razão da inadimplência da fatura 06.2018.

Subsidiariamente, formula pela minoração do quantum e para que os juros moratórios sejam contados a partir da data do arbitramento.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 160581647).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1030978-07.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada:
Elizabeth Borges de Siqueira

V O T O

Por proêmio, com relação a arguição de coisa julgada,
ompulsando o andamento do processo
1012799-25.2018.8.11.0041
, que tramitou junto a 5ª Vara Cível da Capital,
constata-se que, de fato, um dos objetos daquela lide, era a fatura 02.08, também discutida nestes autos.

Para melhor elucidação, colaciono parte da sentença proferida naquele feito:

“
Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para
DECLARAR
a inexistência dos débitos existentes em nome do autor com relação aos meses de
14/02/2018 (referente ao mês 01/2018) e 13/03/2018 (referente ao mês 02/2018)
,
que deverão ser refaturados de acordo com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda, determinar a revisão do hidrômetro de água
.
Condeno,
ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ)
”. (id. 158382934 – daqueles autos)

Por conseguinte, o acórdão proferido por este Tribunal, de minha relatoria, manteve as razões da sentença, veja a ementa:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DÉBITO EXCESSIVO – APURAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA – FATURA DECLARADA INEXISTÊNCIA – CORTE NO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO - Q
UANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O corte do fornecimento de água motivado em fatura declarada inexistente, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Nos termos da Súmula 54/STJ, tratando de dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), contudo, considerando que a reforma da sentença prejudicaria a apelante, mantem-se a incidência na forma arbitrada
”
.
(id. 165236689)

Dessa forma, o cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois, a coisa julgada produz dentre outros, o efeito da impossibilidade de rediscussão da lide, nos termos dos arts. 502 e 503, ambos do CPC/2015.

Assim, merece acolhimento a preliminar suscitada para reconhecer a coisa julgada em relação a fatura 02.18, cingindo a análise do feito somente em relação a fatura 06.18.

Ultrapassada a questão, c
inge-se dos autos que
Elizabeth Borges de Siqueira
manejou
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito contra A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, mencionando que restou surpreendida com as faturas referentes aos meses de fevereiro/2018 e junho/2018, pois não refletem o seu consumo. Pontua que tentou resolver pela via administrativa, sendo informada que o não pagamento acarretaria no corte do serviço.

Após o trâmite processual, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos discutidos, determinando o refaturamento de acordo com o consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda, a restituição dos valores pagos em excesso de forma simples, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (id. 160581643).

Inconformada, a concessionária
defende a regularidade dos débitos discutidos, argumentando que a prova pericial produzida nos autos lhe é favorável ao passo que concluiu pela inexistência de inconsistência no aparelho medidor da apelada, devendo ser afastada a determinação de refaturamento. Segue mencionando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, esclarecendo que a interrupção do fornecimento de água se deu em razão da inadimplência da fatura 06.2018.

Subsidiariamente, formula pela minoração do quantum e para que os juros moratórios sejam contados a partir da data do arbitramento.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, mesmo limitada a demanda com relação a fatura do mês de junho/2018, a prova pericial, ao contrário do que menciona a concessionária em seu recurso, não lhe foi favorável, isso porque aferiu-se que a concessionária deixou de adotar padrão de aferição no hidrômetro da apelada, ocasionando as diferenças abissais entre as faturas discutidas e as demais anteriores.

Bem pontuou a d. magistrada:

“
Note-se que, a autora apresentou como elemento de prova relevante apenas as faturas questionadas.
É de se destacar, entretanto, que a prova pericial realizada nos autos acolhem as alegações iniciais, senão vejamos
.

Ab initio,
ao analisar o laudo pericial o profissional responsável dispôs que os únicos meses que foram realizadas a leitura do medidor foram os meses de maio de 2018, janeiro e fevereiro de 2018 e dezembro, novembro e outubro de 2017, podendo verificar que o consumo variou de 10m3 a 53 m3, ainda cabe pontuar que o restante dos meses fora identificado que a leitura foi realizada pelo mínimo.

Concluiu, assim, o perito técnico:

I. Na data da Inspeção Técnica, o equipamento instalado no imóvel é Y215740570, não sendo o objeto de reclamação, referente as faturas reclamadas pela parte autora;

II. Por meio do histórico de faturas, foi verificado que o consumo do imóvel sempre foi faturado pelo mínimo, sendo observado que apenas alguns meses que foram realizadas a leitura do medidor, a qual inclui os dois meses reclamados pela autora;

III. Cabe apontar que diante das ordens de serviços apresentadas pela requerida, foi possível verificar que o equipamento de n° A09L046283, sendo o medidor lido e após emitido a fatura, não apresentou inconsistências que pudessem interferir na aplicação de consumo do imóvel, conforme é apresentado no protocolo de n° 19794290;

IV. Por fim, conclui-se que os consumos quando faturados como lidos direto no equipamento estiveram acima de 10m3, tendo sido os meses de janeiro e fevereiro de 2018, não é possível identificar os fatores que ensejaram o aumento do consumo nos respectivos meses, tendo em vista a substituição do equipamento objeto da lide, desta forma indica-se o refaturamento das faturas para a média do imóvel. (grifos nossos).

Extrai, assim, que quando a leitura da consumação era realizada diretamente no equipamento a fatura apontava uma consumação maior que 10m3 e quando era realizada a consumação pela média os metros cúbicos eram menores.

Logo, é ululante que as oscilações iriam persistir mesmo com a troca do hidrômetro, vez que o problema está na forma como a concessionaria está faturando o consumo da autora, ora pela média, ora diretamente no hidrômetro
”
.

Assim, outro caminho não há senão manter o refaturamento determinado na sentença ao passo que
a tarifa de água deve ser calculada com base no
consumo
efetivamente medido no
hidrômetro
, a tarifa por estimativa de
consumo
é ilegal.

Avançando na resolução da celeuma,
verificada a inexistência parcial do débito discutido, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

De outra banda, a apelante alega a inexistência de dano moral, limitando a sustentar a ausência de irregularidade de ato ilícito, contudo, verifico que restou incontroverso que a apelada sofreu injustamente o corte no fornecimento de agua em decorrência da fatura declarada inexistente.

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária de serviço público, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrada nos autos.

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da apelante ao imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária, sem comprovação de qualquer irregularidade perpetrada pelo mesmo, configurando ato lesivo, efetuando, além disso, o corte no fornecimento do serviço.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Nessa senda, soa a jurisprudência deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO –
EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A EXORBITÂNCIA DA COBRANÇA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CONSUMO
– DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte interessada desistiu de produção de prova anteriormente requerida, pugnando-se pelo julgamento da lide, oportunidade em que apresentou memoriais.
A cobrança indevida de fatura de água, configurando exorbitância face a média de consumo do período, seguida de interrupção dos serviços, também de forma indevida, constitui ato ilícito que dá ensejo à indenização por danos morais, ressaltando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não se desincumbiu em demonstrar a legalidade das cobranças.
Não deve ser acolhido o pedido de minoração do valor fixado a título de dano moral quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.
”

(RAC n. 132811/2017, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.04.2018 - negritei).

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, sobretudo pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, não merece prosperar a irresignação recursal pois se tratando de dano moral decorrente de relação contratual, incidirá a partir da citação, conforme fixado.

Portanto, por estes termos estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial somente para afastar o refaturamento determinado em relação a fatura 02.08, mormente reconhecida a coisa julgada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023